Tribunal: CARF
Processo: 13854.000343/2004-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, contemplando-se aí todas as etapas do processo produtivo (insumo do insumo) como a do cultivo da cana-de-acúcar e do seu transporte até a usina/destilaria.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.000343/2004-15
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.180 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
PITANGUEIRAS AÇUCAR E ALCOOL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
contemplando-se aí todas as etapas do processo produtivo (“insumo do
insumo”) como a do cultivo da cana-de-acúcar e do seu transporte até a
usina/destilaria.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, mantendo as glosas somente no
que se refere às despesas com transporte de pessoal. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-011.171, de 20 de
janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13854.000008/2005-90, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.000343/2004-15
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000343/2004-15

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado
no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte contra o
Acórdão, proferido pela 1a Turma Especial da 3a Sejul do CARF, sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
NÃO-CUMULATIVIDADE. GASTOS COM BENS E SERVIÇOS. INSUMO.
Gastos com bens e serviços não efetivamente aplicados ou consumidos na fabricação ou
produção de produtos destinados à venda ou na prestação de serviços ou que não
estejam amparados por expressa disposição legal não dão direito a créditos da
contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa.
Contra esta decisão haviam sido opostos Embargos de Declaração, os quais foram
rejeitados.
Ao seu Recurso Especial, inicialmente não foi dado seguimento, decisão mantida
em um primeiro Agravo, sendo que, em razão de um segundo Agravo foi admitida a discussão
quanto ao “conceito de insumo para fim de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas”, defendendo o contribuinte que deve corresponder a qualquer custo ou despesa
necessário à atividade da empresa.
A PGFN apresentou Contrarrazões.
É o Relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do
Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se
adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje
consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da
decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada
em 24/04/2018, que levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas
interpretativas, para eles vinculantes, quais sejam, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cuja
ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000343/2004-15

Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";efetivamente se enu
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de
2003, art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto, nos
deparando com o atacado na Manifestação de Inconformidade (fls. 125 a 141), que é o
fato de a Fiscalização não ter especificado quais itens foram objeto de glosa, limitando-
se a trazer uma planilha (fls. 093) com os valores “declarado” e “ajustado”.
A totalidade dos créditos aproveitados pelo contribuinte está na planilha Relação de
Notas Fiscais de aquisição de insumos e serviços – Pessoa Jurídica - Cofins (fls. 080),
sendo, em sua maioria, prestação de serviços de transporte de cana-de-acúcar, havendo
também serviços de mecanização agrícola, óleos lubrificantes, energia elétrica e alguns
produtos químicos.
O contribuinte também traz uma Nota Fiscal de aquisição de uma Torre de
Processamento de Massa (fls. 082) e o cálculo dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep sobre os encargos de depreciação (fls. 081).
No Recurso Voluntário (fls. 177) há um tópico intitulado “Do combustível e do
lubrificante: Cultivo e transporte da cana-de-açúcar” e se diz o seguinte, em relação à
despesas de depreciação:
“A 4a Turma de julgamento desconsiderou os créditos decorrentes das despesas
de depreciação de determinados bens do ativo fixo da Recorrente, dentre os quais
destacam-se os caminhões, transbordos, torres de processamento de massa,
caldeiras, semi-reboques e colhedoras de cana, carrocerias e ônibus”.
De proêmio, é de se repetir que todo o maquinário elencado é indispensável para
a fabricação do açúcar, tal e qual as torres de processamento de açúcar, as
caldeiras, os filtros, os tornos etc. Da mesma forma, outros bens são imperativos
para a consecução final da produção da mercadoria, apesar de não
necessariamente sofrerem desgaste ou serem embalagem, como os caminhões
utilizados para transporte dos insumos e do pessoal e os combustíveis que
alimentam os veículos e equipamentos, são considerados insumos e geram
créditos referentes à COFINS”.
No Acórdão recorrido (fls. 205) está consignado que “No recurso voluntário os gastos
especificamente abordados pela recorrente são os mesmos tratados na manifestação de
inconformidade: óleo diesel, lubrificantes e depreciação”.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 13854.000343/2004-15

Quanto aos equipamentos utilizados na indústria não há duvidas em relação ao direito a
crédito e, no que se refere àqueles da etapas anteriores (cultivo e transporte da cana-de-
açúcar), o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 é claro quanto à sua pertinência,
por se tratarem de “insumo do insumo”.
Já, quanto às despesas com transporte de pessoal, não se admite o crédito.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, mantendo as glosas somente no que se refere às despesas com transporte
de pessoal.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, mantendo as glosas somente no que se
refere às despesas com transporte de pessoal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas– Presidente Redator

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital